Tribunal: TJES
Processo: 5004644-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004644-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG e outros
AGRAVADO: SERPENGE SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004644-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG E OUTRO

AGRAVADO: SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG e LEONARDO PRANDO FINCO
contra r. decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA,
deferiu parcialmente a liminar pretendida para suspender o Pregão Presencial nº 04/2022 e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de contratar a empresa vencedora América Latina Engenharia Eireli até o julgamento do mérito.

Em suas razões (id. 2677070) a agravante sustenta, em resumo, que a empresa que apresentou o menor preço foi a América Latina Engenharia Eireli, mas ao abrir os “Envelopes de Habilitação”, a administração pública constatou que a empresa não havia apresentado a comprovação de registro do Responsável Técnico referente ao Engenheiro Eletricista, conforme exigido pelas alíneas “a” e “b” do item 8.1.4 do Edital, apresentando apenas o Responsável Técnico em Eletrotécnica. Por tal motivo, inabilitou-a, tornando vencedora a empresa ora agravada.

Salienta, contudo, que a América Latina Engenharia Eireli recorreu da mencionada decisão administrativa, ao passo que a ora agravada não apresentou contrarrazões, sendo posteriormente constatado que o técnico em eletrotécnica teria qualificação para a execução dos projetos abarcados pelo edital, conforme previsão no Decreto 90.922/85, motivo pelo qual o Pregoeiro, valendo-se do poder de autotutela, reviu o ato e a habilitou novamente, declarando-a vencedora.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Em decisão proferida no id. 2702395, indeferi a tutela de urgência recursal pleiteada.

Contrarrazões no id. 2897947, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004644-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG E OUTRO

AGRAVADO: SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG e LEONARDO PRANDO FINCO
contra r. decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA,
deferiu parcialmente a liminar pretendida para suspender o Pregão Presencial nº 04/2022 e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de contratar a empresa vencedora América Latina Engenharia Eireli até o julgamento do mérito.

Na origem, a agravada impetrou mandado de segurança alegando, em síntese, que foi deflagrado o procedimento licitatório em comento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, em atendimento às Secretarias Municipais.

Segue narrando que, finalizada a etapa competitiva e habilitatória, a empresa impetrante sagrou-se vencedora da presente disputa, mas, inconformada com o resultado, a empresa América Latina Engenharia Eireli apresentou recurso administrativo alegando que embora o edital exigisse “
profissional de nível superior devidamente reconhecida pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acompanhado da CAT emitida pelo conselho representativo da classe do profissional
”, o técnico em eletrotécnica possui mesma capacidade para exercer o trabalho requisitado, sendo tal impugnação acolhida pela administração pública.

Assim, por entender patente a violação dos princípios que regem o Direito Administrativo, em especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, impetrou o
mandamus
.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório pretendido sob o fundamento de que um dos itens do edital notoriamente não foi atendido pela empresa América Latina Engenharia Eireli, o que não autorizaria, em tese, a declaração de sua habilitação no certame, mormente em virtude do princípio da vinculação ao edital.

Consignou, ainda, que “
não se mostra irrazoável a exigência editalícia de profissional de nível superior (engenheiro eletricista, detentor de atestado de responsabilidade técnica, com CAT emitido pelo conselho representativo de classe), para a realização de obras de engenharia
”.

Inconformados, a autoridade coatora e a pessoa jurídica por ela integrada manejaram o presente recurso aduzindo,
em suas razões (id. 2677070), que a empresa que apresentou o menor preço foi a América Latina Engenharia Eireli, mas ao abrir os “Envelopes de Habilitação”, a administração pública constatou que a empresa não havia apresentado a comprovação de registro do Responsável Técnico referente ao Engenheiro Eletricista, conforme exigido pelas alíneas “a” e “b” do item 8.1.4 do Edital, apresentando apenas o Responsável Técnico em Eletrotécnica. Por tal motivo, a empresa foi inabilitada, tornando-se vencedora a empresa ora agravada.

Salientam, contudo, que a América Latina Engenharia Eireli recorreu da mencionada decisão administrativa, ao passo que a ora agravada não apresentou contrarrazões, sendo posteriormente constatado que o técnico em eletrotécnica teria qualificação para a execução dos projetos abarcados pelo edital, conforme previsão no Decreto 90.922/85, motivo pelo qual o Pregoeiro, valendo-se do poder de autotutela, reviu o ato e a habilitou novamente, declarando-a vencedora.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereram o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

Em decisão proferida no id. 2702395, indeferi a tutela de urgência recursal pleiteada.

Contrarrazões no id. 2897947, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se sabe
, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

No caso em comento, vejo que o edital convocatório fez constar em seu item 8.1.4.1, “a”:

“Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecida pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acompanhado da CAT emitida pelo conselho representativo da classe do profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado por execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico e seus anexos”.

Tal exigência não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA. OBRA. SERVIÇOS ELÉTRICOS. EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA. RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1 - No Edital, de fls. 87/119, no item 8.3 (Qualificação Técnica) exigiu-se a comprovação da capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional, qual seja, a execução de serviços semelhantes e a existência em quadro permanente de profissional (Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista) devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo uma Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de características semelhantes. 2 - Consoante se verifica do item 8.3 do Edital e do item 7.1.2 do Anexo I-A, era indispensável ter apresentado profissional de Engenharia Elétrica, com capacidade técnica para a execução dos serviços, porquanto se tratava de serviços de maior relevância. 3 - Ao judiciário só cabe analisar a existência de ilegalidades na atuação da Administração Pública, sendo que os requisitos técnicos exigidos, no processo de licitação, fazem parte da discricionariedade administrativa. 4 - a exigência de qualificação técnica foi justificada e encontrava-se expressa. 5 - A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, autoriza a exigência de requisitos que representem um mínimo de segurança à obra. 6 - Recurso provido. 7 - Prejudicado o pedido de reconsideração. (TJES; AI 0024305-21.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/04/2017; DJES 17/04/2017)

Desta forma, mesmo que eventualmente seja possível ao técnico em eletrotécnica executar os projetos previstos no edital, é certo que a exigência posta é de engenheiro eletricista, e tal exigência não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

Concluindo, entendo que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o acolhimento da pretensão do agravante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004644-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG E OUTRO

AGRAVADO: SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO EDITAL – EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

2.
Previsão no edital exigindo a “
comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecida pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acompanhado da CAT emitida pelo conselho representativo da classe do profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado por execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico e seus anexos
”, o que não se mostra desarrazoado frente ao objeto do certame. Mesmo que eventualmente seja possível ao técnico em eletrotécnica executar os projetos nele previstos, é certo que a exigência posta é de engenheiro eletricista. Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.